Tribunal: TJDFT
Processo: 0743116-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743116-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: HUET PEREIRA DE AZEVEDO NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. A. contra a sentença proferida em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da litispendência. Eis o teor da sentença recorrida (ID 68083709): BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.Apromoveu açãoBUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAem face deHUET PEREIRA DE AZEVEDO NETO. Determinada a emenda para que o autor cumprisse as exigências descritas nos autos no 0718946-67.2024.8.07.0001, o qual foi anteriormente extinto após esgotadas todas as diligências disponíveis para tentar encontrar o veículo, o autor se limitou a reiterar os termos da inicial e argumentar pela autonomia do processo de busca e apreensão. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. A parte autora interpôs a apelação (ID 68083710), por meio da qual pretende a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito na origem. Para tanto, alega que as partes renegociaram o contrato original, pactuando um aditivo de renegociação. Afirma que houve novação da dívida anterior e que, portanto, não há litispendência. Sem contrarrazões (ID 68083716). Os autos foram conclusos. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, o Juízo apelado preferiu decisão de ID 68082857 determinando a emenda da inicial. Transcrevo-a: O feito de número 0718946-67.2024.8.07.0001 foi extinto sem julgamento de mérito em virtude da inércia da parte autora em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após esgotadas as diligências disponíveis para tentar encontrar o veículo. Assim, não se mostra possível um novo requerimento de busca e apreensão. No mais, observo que a parte autora curiosamente omite o fato referente à existência do processo anterior, a demanda é levada à livre distribuição, mas por alerta do pje, é noticiada a prevenção. Emende-se a inicial para que sejam atendidas as exigências descritas nos autos no 0718946-67.2024.8.07.0001, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Não apresentada a emenda, foi proferida a sentença apelada indeferiu a inicial, entendendo ser incabível nova interposição de Ação de Busca e Apreensão. Vejamos: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A promoveu ação BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em face de HUET PEREIRA DE AZEVEDO NETO . Determinada a emenda para que o autor cumprisse as exigências descritas nos autos no 0718946-67.2024.8.07.0001, o qual foi anteriormente extinto após esgotadas todas as diligências disponíveis para tentar encontrar o veículo, o autor se limitou a reiterar os termos da inicial e argumentar pela autonomia do processo de busca e apreensão. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente, publique-se, intimem-se. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a empresa apelante alega a inocorrência de litispendência, questão nunca alegada e, consequentemente, analisada na sentença apelada. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por violar o princípio da dialeticidade. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados na sentença. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator